Tribunal: STF
Processo: RE 1166255
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL DO ESTADO DE GOIÁS. FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGER. RECOLHIMENTO ADIADO. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. REPASSE DE VALORES. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1172. RE 1.288.634-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 



    1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.